Tribunal: TJPA
Processo: 0048841-10.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048841-10.2015.8.14.0301

APELANTE: KELY BARATA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROATIVIDADE À DATA DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NEGATIVA GERAL INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Kely Barata dos Santos contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por Líder Comércio e Indústria Ltda., julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento do débito, após citação por edital e atuação da Defensoria Pública como curadora especial .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança em razão do lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a citação por edital; (ii) estabelecer se é nula a citação por edital por ausência de esgotamento dos meios de localização da ré; (iii) determinar se a apelação fundada em negativa geral é apta a reformar a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação e retroage à data do ajuizamento, desde que não haja inércia do autor na promoção do ato citatório.

4.

A mera alegação do decurso do tempo não comprova prescrição, sendo necessária demonstração concreta de desídia do autor, o que não se verifica no caso.

5.

A demora na citação decorre de dificuldades na localização da ré, não sendo imputável à parte autora que adotou diligências para viabilizar o ato.

6.

A citação por edital possui natureza excepcional, mas é válida quando frustradas as tentativas de localização por meios ordinários.

7.

Não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, sendo suficientes diligências como tentativas por AR, oficial de justiça e consultas a sistemas como INFOJUD.

8.

A alegação genérica de nulidade, desacompanhada da indicação de vício concreto ou prejuízo, não invalida a citação editalícia.

9.

A apelação deve observar o princípio da dialeticidade, exigindo impugnação específica dos fundamentos da sentença.

10.

A mera reprodução de negativa geral apresentada pelo curador especial na origem não atende à exigência recursal de fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento, desde que ausente inércia do autor. 2. A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis para localização do réu, sendo desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios. 3. A apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sendo inadmissível a mera repetição de negativa geral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §1º; 341, parágrafo único; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.148.206/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 24.04.2018; TJ-PE, Apelação Cível nº 0022579-52.2017.8.17.2990, Rel. Des. Valéria Wanderley, j. 22.04.2025; TJ-PR, AI nº 0099139-64.2024.8.16.0000, j. 05.03.2025; TJ-PR, Apelação nº 0003054-60.2017.8.16.0194, j. 11.03.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de cobrança
ajuizada por
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
em face de
KELY BARATA DOS SANTOS
, na qual foi proferida sentença de ID n. 34438421 julgando procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento do débito discutido nos autos.

Na fase de conhecimento, após tentativas frustradas de localização da demandada, foi realizada citação por edital, com posterior atuação da Defensoria Pública na condição de Curadora Especial.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação, constante do ID n. 34438423, no qual suscitou, em síntese, a prescrição da pretensão de cobrança, em razão do lapso temporal entre o ajuizamento da demanda e a efetivação da citação editalícia, bem como alegou nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não teriam sido esgotados todos os meios de localização antes da adoção dessa modalidade de citação. Subsidiariamente, requereu a reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos.

Em seguida, a parte autora apresentou contrarrazões ao recurso, juntadas sob o ID n. 34438426, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustentou, para tanto, que a ação foi proposta dentro do prazo legal, que foram adotadas diligências para localização da ré e que a demora na citação não decorreu de sua inércia, além de afirmar a regularidade da citação por edital após tentativas frustradas de localização pessoal.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Na
apelação de

ID n. 34438423
, a recorrente deduz, em síntese, as seguintes causas de pedir recursais:
(i)
a
prescrição da pretensão de cobrança
, ao argumento de que a citação por edital somente se efetivou vários anos após o ajuizamento da ação, sem impulso útil da parte autora apto a interromper validamente o prazo prescricional;
(ii)
a
nulidade da citação por edital
, sob o fundamento de que essa modalidade excepcional foi adotada sem o prévio esgotamento de todos os meios disponíveis para localização da ré, inclusive consultas mais amplas a cadastros e bancos de dados; e
(iii)
de forma subsidiária, a
improcedência do pedido inicial
, a partir da resistência genérica deduzida pela Curadoria Especial, com requerimento de reforma integral da sentença recorrida.

O recurso não merece provimento.

No que concerne à prejudicial de prescrição, a irresignação recursal não comporta acolhimento
. Isso porque, nos termos da sistemática processual vigente, a interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da demanda, incumbindo ao autor a adoção das providências necessárias a viabilizar a citação sob pena de não se aplicar o §1º do art. 240, do CPC/2015.

Na espécie, embora a recorrente procure atribuir relevo ao lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da ação e a efetivação da citação por edital, sua insurgência permanece em plano meramente abstrato, desacompanhada da indicação de qualquer comportamento processual concreto imputável à demandante que pudesse caracterizar abandono, inércia qualificada ou falta de impulso útil do feito.

A respeito, conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RETROATIVIDADE DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO
. I. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para fins de interrupção do prazo prescricional, desde que o autor tenha promovido diligências para viabilizar o ato citatório no prazo legal
. II. No caso, ficou demonstrado que o apelante atuou de forma diligente, promovendo reiteradas tentativas de citação, arcando com as custas das diligências e respeitando os prazos estabelecidos pelo juízo.
III. A ausência de efetivação da citação no prazo não pode ser imputada à desídia do autor, mas às dificuldades práticas de localização do demandado, reforçando a necessidade de preservação do direito de ação do apelante
. IV. O princípio da cooperação impõe ao magistrado o dever de analisar criticamente os elementos constantes nos autos e guiar o processo para a superação de obstáculos processuais, o que não ocorreu no caso em questão. V. RECURSO PROVIDO para afastar a prescrição reconhecida em primeira instância e determinar o prosseguimento do feito, com fixação de honorários recursais em favor do patrono do apelante. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00225795220178172990, Relator.: VALERIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY, Data de Julgamento: 22/04/2025, 7ª Câmara Cível Especializada - 1º (7CCE-1º)) (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROATIVIDADE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO. NEGA PROVIMENTO.
1. O despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional e retroagirá à data de propositura da ação desde que o credor promova a citação do Réu dentro dos prazos previstos nos § 1º e § 2º do art. 240 da Lei n. 13.105/2015
. 2. Embora tenha existido certa demora na realização da citação do devedor, tal fato não decorreu da inércia da Parte Autora, que diligenciou na busca de endereços do Executado. (TJ-PR 00991396420248160000 Pinhão, Relator.: substituto sergio luiz patitucci, Data de Julgamento: 05/03/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2025) (Grifei).

Não basta, para o reconhecimento da prescrição, a simples invocação cronológica do decurso do tempo. Impõe-se a demonstração objetiva de que a mora processual decorreu de omissão da parte interessada, e não das contingências inerentes às diligências de localização da demandada.
Ausente essa demonstração específica, subsiste hígida a conclusão sentencial no sentido de que a interrupção da prescrição operou regularmente, com eficácia retroativa à data do ajuizamento.

Igualmente não prospera a alegação de nulidade da citação por edital
. Como cediço, a citação ficta possui caráter excepcional e pressupõe a inviabilidade de localização da parte por meios ordinários, exigindo-se a adoção prévia de providências razoáveis destinadas à sua localização.

Todavia, também aqui a recorrente limita-se a formular impugnação genérica, sem individualizar vício processual concreto, sem apontar diligência específica que tenha sido indevidamente omitida pelo juízo ou pela parte autora, e sem demonstrar, de modo minimamente circunstanciado, qual providência idônea teria potencial efetivo de alterar o quadro fático-probatório que culminou no deferimento da medida editalícia.

A mera afirmação, em abstrato, de que não teriam sido esgotados “todos os meios” de localização não se presta, por si só, a invalidar o ato, sobretudo quando desacompanhada da indicação precisa de irregularidade procedimental apta a comprometer o contraditório e a ampla defesa.

No caso, verifica-se, ao contrário do que sugere a agravante que foram realizadas diversas tentativas de citação por AR, por Oficial de Justiça, inclusive mediante pesquisa INFOJUD, não tendo havido sucesso ao longo da tramitação do feito, de modo que a citação por edital se encontra devidamente justificada neste caso.

Conferir jurisprudência corroborativa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1º/12/2015). 2.
Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. Citação editalícia regular. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no AREsp: 1148206 DF 2017/0194075-8, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO. SENTENÇA QUE REJEITA EMBARGOS OPOSTOS PELA DEFENSORIA. RECURSO DOS DEVEDORES. PLEITO PELA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ACOLHIMENTO.
CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA SEM ÊXITO DEMOSTRADO. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-PR - APL: 00030546020178160194 Curitiba 0003054-60.2017 .8.16.0194 (Acórdão), Relator.: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 11/03/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022) (Grifei).

Nessas condições, à míngua de demonstração objetiva de prejuízo e de defeito concreto na marcha processual, impõe-se a preservação da regularidade da citação por edital reconhecida na sentença.

De outra parte,
a pretensão subsidiária de reforma integral do julgado, fundada em apelação formulada sob o signo de negativa geral, igualmente não pode ser acolhida
.

Embora seja processualmente legítima, na fase de conhecimento, a apresentação de contestação por negativa geral pelo curador especial, em atenção ao que dispõe o art. 341, parágrafo único, do CPC/2015, em razão das peculiaridades da defesa técnica exercida em favor de réu revel citado fictamente, tal faculdade não se projeta automaticamente para a seara recursal.

O recurso, diversamente, submete-se ao
princípio da dialeticidade
, que reclama impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, com exposição articulada das razões de fato e de direito aptas a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Não se admite, portanto, que a via recursal seja utilizada como simples reprodução indiferenciada da resistência genérica deduzida em primeiro grau, sem enfrentamento efetivo da
ratio decidendi
da sentença, sob pena de esvaziamento da função devolutiva do recurso e de comprometimento da própria racionalidade do sistema recursal.

Assim, examinadas as razões veiculadas no apelo, verifica-se que nenhuma delas possui densidade argumentativa suficiente para desconstituir a sentença recorrida. A tese prescricional não se sustenta, porque desacompanhada da comprovação de desídia da parte autora; a alegação de nulidade da citação por edital carece de substrato fático-processual concreto que a ampare; e a insurgência subsidiária, ancorada em mera negativa geral, não satisfaz a exigência de impugnação específica imposta pela dialeticidade recursal.
Em tal contexto, ausentes elementos aptos a evidenciar
error in procedendo
ou
error in judicando
, a manutenção integral da sentença de ID n. 34438421 é medida que se impõe, com o consequente desprovimento da apelação interposta no ID n. 34438423
.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação, por preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de ID n. 34438421
, nos termos da fundamentação expendida.

Em razão do desprovimento recursal,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade, cabível em razão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 23/04/2026